Tribunal: TJSP
Processo: 0004100-37.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Posterior condenação do requerente por crime de roubo ocorrido algumas horas antes – Alegação de violação ao princípio do "non bis in idem" e pretensão à incidência do princípio da consunção – Impossibilidade – Crimes praticados em contextos diversos, contando com contextos consumativos distintos – Inexistência de fatos a

Ementa:
Revisão Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Posterior condenação do requerente por crime de roubo ocorrido algumas horas antes – Alegação de violação ao princípio do "non bis in idem" e pretensão à incidência do princípio da consunção – Impossibilidade – Crimes praticados em contextos diversos, contando com contextos consumativos distintos – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.